Tribunal: CARF
Processo: 10855.724764/2019-13
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: SONIA DE QUEIROZ ACCIOLY
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-04-04
Data de publicação: 2023-05-09

Inteiro teor:
S2-C2T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10855.724764/2019-13
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2202-009.730 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
04 de abril de 2023
Recorrente
LUCILDA GOMES DA SILVA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2014
ISENÇÃO DE IRPF POR MOLÉSTIA GRAVE.
Ensejam a isenção do imposto de renda os rendimentos percebidos por pessoas
físicas se cumpridos os requisitos abaixo:
1 - sejam proventos de aposentadoria ou reforma motivada por acidente em
serviço;
2 - as pessoas físicas que receberem sejam portadores de moléstia profissional,
tuberculose ativa, alienação mental, esclerose múltipla, neoplasia maligna,
cegueira, hanseníase, paralisia irreversível e incapacitante, cardiopatia grave,
doença de Parkinson, espondiloartrose anquilosante, nefropatia grave,
hepatopatia grave, estados avançados da doença de Paget (osteíte deformante),
contaminação por radiação, síndrome da imunodeficiência adquirida, com base
em conclusão da medicina especializada, mesmo que a doença tenha sido
contraída depois da aposentadoria ou reforma, no período objeto da isenção;
3 - a moléstia grave seja comprovada por laudo pericial emitido por serviço
médico oficial, da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em NEGAR
PROVIMENTO ao recurso.
(documento assinado digitalmente)
Mário Hermes Soares Campos - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Sonia de Queiroz Accioly - Relatora

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Mário Hermes Soares
Campos (Presidente), Martin da Silva Gesto, Sara Maria de Almeida Carneiro Silva, Ludmila
Mara Monteiro de Oliveira, Leonam Rocha de Medeiros, Christiano Rocha Pinheiro, Eduardo
Augusto Marcondes de Freitas e Sonia de Queiroz Accioly .
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10855.724764/2019-13
Fl. 68
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2202-009.730 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10855.724764/2019-13

Relatório
Trata-se de recurso voluntário (fls. 58 e ss) interposto em face da R. Acórdão
proferido pela 19a Turma de Julgamento da Delegacia da Receita Federal de Julgamento no Rio
de Janeiro (fls. 37 e ss) que julgou improcedente a impugnação, omissão de rendimentos do
trabalho, declarados indevidamente como isentos.
Segundo o Acórdão recorrido:
Trata o presente processo de lançamento efetuado por meio da Notificação de
Lançamento de fls. 16/21, relativa ao exercício 2015, ano-calendário 2014, em
nome de LUCILDA GOMES DA SILVA, para lançamento de imposto de renda da
pessoa física, conforme demonstrativo de fls. 17.
O lançamento é decorrente da revisão da declaração de ajuste anual, relativa ao
exercício 2015, ano-calendário 2014, conforme se verifica às fls. 18/19 dos autos.
Inconformado(a) com a exigência, o(a) contribuinte apresentou impugnação em
18/11/2019, fls. 02/04, alegando, em síntese, que é portadora de moléstia grave, de
modo que seus rendimentos estão isentos do imposto de renda.
O Colegiado de 1a instância proferiu decisão com dispensa de ementas.
Cientificado da decisão de 1a Instância, aos 19/01/2021, terça-feira (fls. 46), o
contribuinte apresentou o presente recurso voluntário em 18/02/2021 terça-feira (fls. 53 e 58 e
ss).
O Recorrente insurge-se contra a omissão de rendimentos, ressaltando a isenção
em razão de moléstia grave.
Juntou documentos.
Esse, em síntese, o relatório.

Voto
Conselheira Sonia de Queiroz Accioly, Relatora.
O recurso preenche os requisitos legais de admissibilidade, devendo ser
conhecido.
Vejamos a descrição inserta na notificação de lançamento (fls. 18):
Da análise das informações e documentos apresentados pelo contribuinte, e/ou das
informações constantes dos sistemas da Secretaria da Receita Federal do Brasil,
constatou-se omissão de rendimentos do trabalho com vínculo e/ou sem vínculo
empregatício ou de rendimentos de aposentadoria ou pensão, sujeitos à tabela
progressiva, no valor de R$ 115.824,47, recebido(s) pelo titular e/ou dependentes, da(s)
fonte(s) pagadora(s) relacionada(s) abaixo.
(...)
Da análise das informações e documentos apresentados pelo contribuinte, e/ou das
informações constantes dos sistemas da Secretaria da Receita Federal do Brasil,
constatou-se a compensação indevida do Imposto de Renda Retido na Fonte sobre
rendimentos declarados como Isentos e Não Tributáveis em decorrência de proventos de
aposentadoria, pensão, ou reforma por moléstia grave, ou aposentadoria ou reforma por
acidente em serviço ou por moléstia profissional, no valor de R$ 1.446,44, glosa esta
referente às fontes pagadoras abaixo relacionadas.
Fl. 69
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2202-009.730 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10855.724764/2019-13

O contribuinte não comprovou ser portador de moléstia considerada grave, ou sua
condição de aposentado, pensionista ou reformado, nos termos da legislação em vigor,
ou não comprovou a efetiva retenção do Imposto de Renda sobre rendimentos isentos
e/ou não tributáveis, para fins da compensação pleiteada.

No curso do processo administrativo fiscal, o Colegiado de Piso analisou a defesa
e a considerou improcedente, ao fundamento que (fls. 39):
No presente caso, o lançamento foi motivado pelo fato de constar, no laudo médico
emitido pelo serviço médico do Ambulatório de Especialidades Médicas de Votorantim
(fls. 10), que a contribuinte é portadora de cardiomiopatia grave desde 15/03/2018.
Observe-se que o presente lançamento se refere a rendimentos recebidos no ano-
calendário 2014.
Ressalte-se que a legislação exige que o laudo pericial seja emitido por serviço médico
oficial, devendo nele constar o nome da doença e sua data de início, para fins de
comprovação do direito à isenção, sendo este laudo o documento hábil a essa
comprovação, não se podendo aceitar outros documentos, por falta de previsão legal.
Dessa forma, uma vez que o laudo pericial juntado aos autos atesta que a contribuinte é
portadora de moléstia grave apenas a partir de 15/03/2018, e os rendimentos ora
discutidos referem-se ao ano-calendário 2014, devem ser mantidas as infrações lançadas
pelo Fisco.
Incialmente insta considerar que os documentos apresentados em sede recursal são
os mesmos outrora juntados aos autos.
Vejamos.
A fls. 23 e ss, foi juntada a DAA 2014/2015 onde consta a declaração dos
rendimentos auferidos e compensação indevida de IRRF, ensejadora da constituição do crédito
tributário.
A fls. 10, foi acostado laudo pericial emitido pela médica Rosana Marssaro Cortez
(desprovido de indicação de ser serviço médico oficial da União, Estados ou Municípios),
Fl. 70
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2202-009.730 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10855.724764/2019-13

declaratório de que o Recorrente é portador de cardiomiopatia grave desde março de 2018,
seguido de atestados médicos.
A fls. 53 e 62 reapresentou o laudo pericial, indicativo de ser portador de moléstia
grave desde 2018.
Ora, ensejam a isenção do imposto de renda os rendimentos percebidos por
pessoas físicas, se cumpridos os requisitos abaixo:
1 – sejam proventos de aposentadoria ou reforma motivada por acidente em
serviço;
2 – as pessoas físicas que receberem sejam portadores de moléstia profissional,
tuberculose ativa, alienação mental, esclerose múltipla, neoplasia maligna, cegueira, hanseníase,
paralisia irreversível e incapacitante, cardiopatia grave, doença de Parkinson, espondiloartrose
anquilosante, nefropatia grave, hepatopatia grave, estados avançados da doença de Paget (osteíte
deformante), contaminação por radiação, síndrome da imunodeficiência adquirida, com base em
conclusão da medicina especializada, mesmo que a doença tenha sido contraída depois da
aposentadoria ou reforma;
3 – a moléstia grave seja comprovada por laudo pericial emitido por serviço
médico oficial, da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios.
Como indicado no R. Acórdão, os documentos juntados noticiam que o
Recorrente não era portador de moléstia grave no ano-calendário de 2014.
Soma-se a este fato, o não preenchimento do 3o requisito à concessão da isenção.
Assim, acolhidos os fundamentos do R. Acórdão Recorrido como razão de
decidir, cumpre manter o crédito tributário constituído.
CONCLUSÃO.
Pelo exposto, voto por NEGAR PROVIMENTO ao recurso.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Sonia de Queiroz Accioly

Fl. 71
DF CARF MF
Original